Tribunal: STF
Processo: Rcl 54367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eldinora da Silva Rocha contra decisão da Turma Regional de Uniformização do Juizado Especial Federal da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000493-56.2021.4.03.9300, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.276.977, vinculado ao Tema 1.102 da repercussão geral.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) Concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da ação nº 0000493.56.2021.4.03.9300;



    b) Com o julgamento procedente desta reclamação, requer seja determinada ao E.STJ, seja apreciado o pedido dos autos nº 0000493.56.2021.4.03.9300, sob a égide das condicionantes desta Reclamação;



    c) Seja acatado o pedido contido nesta reclamação, para que prevaleça a tese majoritária, de repercussão geral – Tema 1.102;



    Requer ao final a procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja determinado ao E.TRF 3ª REGIÃO, nos autos em específico 0000493.56.2021.4.03.9300, que seja aplicado ao pedido de revisão o Tema 1.102 deste egrégio Tribunal, como medida de direito.”



    É o relatório. Decido.



    Registro que a argumentação referente ao instituto da reclamação constitucional, a transcrição de ata de julgamento do RE nº 1276977 (vinculado ao Tema 1102 da repercussão geral) e as afirmações de que (i) “[a] questão presente está adstrita ao entendimento do E.TRF-3ª REGIÃO nos autos nº 0000493-56.2021.4.03.9300, que deixou de aplicara a regra geral oriunda do entendimento do Tema 1.102” e (ii) “[n]ão houve essa observação pelo E.STJ, da decisão em definitivo do Tema 1.102, que com sua abrangência sobre todos os processos que repisam a questão da revisão de benefícios passou a ser a regra e não a exceção, que sem a devida reconfiguração do entendimento, enseja a interposição deste procedimento” não constituem razões suficientes para a compreensão da demanda.



    Dentre os requisitos da petição inicial estão a indicação “[... d]os fundamentos jurídicos do pedido” e “[d]o valor da causa” (art. 319, III e V, do CPC), os quais estão ausentes na peça vestibular da presente reclamação. Deixo, entretanto, de determinar a emenda da inicial (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar do pedido, uma vez que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus do art. 988, § 5º, II, do CPC, em sede de reclamação com paradigma em tese de repercussão geral.



    No ponto, tem-se que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão que inadmitiu pedido de uniformização de interpretação de lei federal (e-Doc 2, p. 34), assim como, após consulta dos autos do Processo nº 0000493.56.2021.4.03.9300 no sítio eletrônico do TRF 3, não há notícia de interposição de recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Tendo a parte reclamante deixado de cumprir integralmente os requisitos da petição inicial (art. 319, inciso III e V, do CPC/2015) deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar do pedido por ausência do requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente